Tribunal: STF
Processo: HC 99889
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DE MEDIDA CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DE MÉRITO NÃO ANALISADOS NA INSTÂNCIA PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inexistindo manifestação da instância precedente sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos do Agravante implica supressão de instância, o que não é admitido consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes.



    2. Tanto na decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto na decisão ora agravada, há o reconhecimento da deficiência da instrução dos pedidos formulados pelo ora Agravante, o que impossibilitou, respectivamente, o deferimento de liminar na instância a quo e o seguimento da presente ação.



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.